Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0753114-21.2022.8.07.0016 RECORRENTE: THIAGO SILVA RODRIGUES, ORTHO ART STUDIO SERVICOS DE ODONTOLOGIA LTDA RECORRIDO: HINA TRAJANO FIGUEIREDO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EFEITOS DA REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REJEITADA. QUESTÕES FÁTICAS RECURSAIS NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. CESSÃO DE QUOTAS. DÉBITOS EM NOME DO CEDENTE. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. DÍVIDAS EM PROL DA EMPRESA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação cominatória c/c indenização material e moral, na qual a parte autora narrou, em síntese, que, em 17/08/2022, retirou-se da sociedade e assinou um acordo de cessão de quotas. Foi acordado que, dentro de 15 dias após a assinatura do contrato, seria feita a vistoria do consultório e a autora levaria apenas seus instrumentos de trabalho. No dia 23/08/2022, estava marcado para o réu receber a autora na clínica para ela pegar seus instrumentos pessoais, já que tinha cirurgias agendadas para a semana seguinte. No entanto, no dia combinado, o réu se recusou a recebê-la no consultório, mesmo após a autora propor diversas alternativas para ter acesso aos instrumentos de trabalho. A falta desses instrumentos impossibilitou a autora de atender os pacientes agendados, causando-lhe prejuízos. No dia 01/09/2022, a autora conseguiu recuperar seus materiais, mas já havia perdido atendimentos e sofrido desgaste emocional. Informou que subsistem dívidas da empresa em seu nome, mas o réu se recusa a quitar os débitos, embora seja responsável por eles conforme contrato de cessão de quotas. Além disso, a autora foi notificada em 28/08/2022 sobre a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, o que prejudicou seu score de crédito e afetou sua reputação no mercado, dificultando sua recuperação financeira e sua relação com instituições financeiras. Portanto, requereu que fosse o réu condenado ao pagamento das referidas dívidas (R$ 4.763,73), dos lucros cessantes (R$ 5.518,60) e na reparação por dano moral (R$ 10.000,00). 2. O Juízo a quo decretou a revelia do réu, ante a intempestividade da contestação. Quanto aos pedidos, foram jugados parcialmente procedentes para condenar o réu ao pagamento das dívidas com vencimento posterior ao dia da extinção da sociedade (R$ 2.568,38), ao réu ao pagamento dos lucros cessantes (R$ 1.948,60) e à reparação por dano moral (R$ 2.000,00). 3. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado tempestivo e regular. As contrarrazões foram apresentadas. 4. Nas razões do recurso, o réu, preliminarmente, alegou nulidade da sentença, ao argumento de não ter sido intimado sobre a data para a apresentação da contestação, não ocorrendo a revelia. No mérito, defende que parte dos débitos está no nome da recorrida ou em nome de terceiros. Afirma que, no contrato de cessão de quotas, sua responsabilidade restou limitada aos débitos vencidos referentes a tratamentos de clientes que não foram repassados aos credores. Defende a inexistência de lucros cessantes, argumentando que a vistoria do consultório deveria ocorrer em até 15 dias da assinatura do contrato de cessão (cláusula 19o), e que a recorrida, ciente do mencionado prazo, deliberadamente agendou os pacientes. Informa que, diante disso, não há que se falar em reparação por danos morais. Requer a cassação da sentença por nulidade ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais. 5. Nulidade da sentença. Na situação dos autos, a parte ré compareceu à audiência e recebeu a advertência para apresentar defesa, "sob pena de perda da oportunidade de apresentar a defesa e/ou documentos". Posteriormente, apresentou uma contestação intempestiva. Assim, a sentença que reconheceu a veracidade dos fatos alegados pelo autor, devido à falta de impugnação por parte da requerida, deve ser confirmada. 5.1. Dessa forma, não é possível examinar as questões fáticas narradas neste recurso devido à preclusão manifesta: o recorrente, mesmo comparecendo à audiência de conciliação e sendo devidamente notificado, não apresentou sua resposta dentro do prazo adequado. Portanto, os efeitos da revelia estão presentes. Recurso conhecido apenas quanto às questões de direito. 6. A responsabilidade civil consiste na obrigação de indenizar os danos causados a terceiros, decorrente de uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direitos ou cause prejuízos. Inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 7. O dever de indenizar na modalidade subjetiva da responsabilidade civil surge quando os seguintes requisitos são alcançados: ação ou omissão, dano, nexo de causalidade e culpa. É o caso dos autos. 8. Da reparação material. A despeito do recorrente informar que os débitos apresentados estão em nome de terceiros ou em nome da recorrida, o Juízo sentenciante acertadamente entendeu ser de responsabilidade do recorrente apenas os débitos vencidos ou vincendos posteriores a dissolução da sociedade. Especificamente, esses débitos estão apenas em nome da recorrida e foram adquiridos anteriormente à dissolução, em prol da empresa. Nesse contexto, ao se recusar a pagar os débitos, a recorrida teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, alcançando os requisitos necessários a ensejar responsabilidade civil subjetiva. 10. Dos lucros cessantes. Inobstante o prazo de 15 dias após a assinatura do contrato de cessão de créditos para a realização da vistoria e devolução dos instrumentos de trabalho da requerida, as partes combinaram o dia e a hora para tanto, restando comprovado pela recorrida que o recorrente desmarcou em cima da hora, descumprindo o acordo. Assim, mais uma vez acertou o Juízo de origem ao entender que apenas os procedimentos inadiáveis poderiam ser objeto de indenização por lucros cessantes, tendo em vista que os demais poderiam ser remarcados. 11. Do dano moral. O recorrente apresentou apenas alegações de fato, portanto, não passíveis de análise ante aos efeitos da revelia. 12. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% da condenação. 14. Acórdão elaborado nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1733143, 07531142120228070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ORTHO ART STUDIO SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA e THIAGO SILVA RODRIGUES com a intenção de modificar o julgado, sob a alegação de que houve omissão, reiterando os argumentos lançados em Recurso Inominado quanto à violação de dispositivos legais e constitucionais. Requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados. 2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No caso dos autos, no entanto, não se configura nenhum vício, não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou mesmo entre eles e a conclusão adotada, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada. 4. Importante salientar que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada, de acordo com a legislação aplicada à espécie. 5. Alegam os embargantes que o acórdão embargado é omisso porque não enfrentou as razões apresentadas no recurso inominado quanto à fixação de prazo exíguo para apresentação da contestação, condicionado ao término do prazo para a embargada apresentar novos documentos; pelo fato das partes terem saído intimadas do prazo para manifestação da audiência, sem que houvesse publicação ou intimação pessoal ou do patrono, ainda que por meio de aplicativo (whatsapp), do início do prazo para apresentação da contestação; e que o único expediente referente à abertura do prazo de contestação foi o constante do portal eletrônico do PJE que registrou o início do prazo em 06/12/2022, em razão da juntada da certidão da ata da audiência de conciliação realizada em 29/11/2022, com ciência automática do expediente pelo servidor que a criou, sem qualquer ciência dos embargantes ou de seu patrono. 6. Sem razão os embargantes. Do contido da ata de audiência acostada no ID. 47816337, verifica-se que o ato foi realizado com a presença de ambas as partes, tendo restado infrutífera a tentativa de conciliação. Em seguida à tentativa frustrada de composição, as partes foram pessoalmente intimadas da abertura do prazo para manifestação nos autos, nos seguintes termos: " Em cumprimento à Portaria GSVP 81, de 06 de setembro de 2016, certifico que, nesta data a(s) parte(s) autora(s), fica(m) intimada(s) a inserir(em) eletronicamente toda a documentação referente ao presente feito, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de perda da oportunidade de apresentar os documentos. Na oportunidade, a(s) parte(s) requerente(s) deverá(ão) dizer se tem testemunha(s) a ser(em) ouvida(s) e o que esclareceria(m) sobre os fatos. Se o caso, desde já, a(s) testemunha(s) deverá(ão) ser qualificada(s) e informado se há necessidade de intimação. A inserção de petições e/ou documentos pelas partes que não estejam assistidas por advogado e que não possuam certificação digital será EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail: najbsb@tjdft.jus.br, via petição própria de juntada ou requerimento padrão do TJDFT, devidamente assinado(a) e na forma de anexo ao e-mail, acompanhado obrigatoriamente do documento oficial de identidade (link do formulário de requerimento do TJDFT: https://atalho.tjdft.jus.br/qXRST5). Para informações processuais: (61) 9 9674-7168, ressaltando que este número não recebe documentos pelo whatsapp. Certifico ainda que, nesta data, a(s) parte(s) ré(s) fica(m) intimada(s) a inserir(em) eletronicamente toda(s) a(s) sua(s) defesa(s), de forma SUCINTA e OBJETIVA, juntando a documentação que julgar(em) pertinente(s), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do término do prazo concedido à(s) autora(s) para entregar(em) a documentação, sob pena de perda da oportunidade de apresentar a defesa e/ou documentos. Na oportunidade, a(s) parte(s) requerida(s) deverá(ão) dizer se tem testemunha(s) a ser(em) ouvida(s) e o que esclareceria(m) sobre os fatos. Se o caso, desde já, a(s) testemunha(s) deverá(ão) ser qualificada(s) e informado se há necessidade de intimação. (...)" (grifos no original). 6.1. A audiência foi realizada no dia 29/11/2022. A parte autora juntou documentos no dia 01/12/2022. O prazo para contestação começou a fluir no dia seguinte ao término do prazo concedido para manifestação da autora, conforme a certidão de intimação. 7. Importante salientar o sistema dos Juizados Especiais é regido pela Lei 9.099/95 e, ante o princípio da especialidade, somente serão aplicadas as disposições do Código de Processo Civil quando houver expressa e específica remissão na lei ou, ainda, nos casos de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da lei de regência, conforme estabelecido no Enunciado 161 do FONAJE. 7.1. Ademais, a intimação realizada em audiência de conciliação seguiu estritamente o disposto na Portaria GSVP do TJDFT no 81/2016, a qual prevê, no art. 8o, inciso I que: "Na hipótese de conciliação infrutífera, os prazos para juntada de documentos e/ou apresentação de contestação serão fixados da seguinte forma nos CEJUSCs, se presentes ambas as partes: 2 (dois) dias úteis para a parte autora juntar documentos; 5 (cinco) dias úteis, sucessivamente, para a parte ré juntar contestação e/ou documentos" (ID. 47816337), conforme ressaltado pelos próprios embargantes. Logo, não se há de falar em ocorrência de vício apto a anular a sentença. 8. No que tange ao prequestionamento, para sua alegação é necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios, conforme o disposto no Enunciado 125 do FONAJE, que estabelece que: " Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário". 9. Assim, não resta qualquer vício a ser sanado, pois os recorrentes limitaram-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, a fim de que os pedidos que apresentam sejam deferidos na forma que entendem que lhes seja conveniente, o que é inadmissível na via eleita. Posto isto, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC. 10. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1768279, 07531142120228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 53461266). Os recorrentes sustentam violação ao artigo 5o, LV, da CF, pois não teriam sido aplicados à contestação a forma e o prazo previstos no artigo 335, I, do CPC. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal